Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO PARA FINS DE TRABALHO EXTERNO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. CARÁTER GENÉRICO DO PEDIDO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA RESTRITIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico a fim de possibilitar a extensão geográfica do trabalho externo do apenado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da ampliação da zona de inclusão de monitoramento eletrônico, sem a indicação de locais específicos, a fim de possibilitar a realização de trabalho externo pelo apenado nas cidades/regiões administrativas abrangidas pela pretensa zona ampliada.
III. Razões de decidir:
3. Embora o trabalho externo constitua instrumento de ressocialização do apenado, sua execução está condicionada ao controle e à fiscalização adequados pelo Estado.
4. A ausência de indicação dos locais em que se desenvolveriam as atividades laborais, com menção apenas às cidades/regiões administrativas de forma ampla, inviabiliza a aferição do atendimento à finalidade dos deslocamentos pretendidos, comprometendo a efetividade do monitoramento eletrônico.
5. Ao abranger genérica e irrestritamente diversas cidades e regiões administrativas, inclusive situadas a mais de 200km (duzentos quilômetros) do local da execução da sanção penal, a ampliação da zona de monitoramento implicaria mitigação indevida da natureza restritiva da pena privativa de liberdade.
6. O empregador, irmão do apenado, declarou que não há contratos firmados com clientes nas referidas localidades, de maneira que o pedido de ampliação da zona de inclusão é para situação eventual e incerta, o que não se admite.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.